Tribunal: TJDFT
Processo: 0721253-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, em Ação de Revisão De Cláusulas Contratuais c/c Ação Consignatória, processo no 0701693-32.2021.8.07.0014, indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Ante o teor do r. acórdão n. 1385477 (ID: 114637091), o feito deve prosseguir em seus ulteriores termos, razão pela qual passo à apreciação da inicial. MARINALVA MARTINS RODRIGUES exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO VOTORANTIM S.A., mediante cumulação objetiva de ações revisional e de obrigação de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora; e depositar em juízo - o valor incontroverso, no total de R$ 430,94 (...), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual (...)" (ID: 85198297, p. 15). Em síntese, a parte autora narra a celebração de negócio jurídico com a parte ré, referente a financiamento de veículo; sustenta a existência de cláusulas abusivas, incluindo a previsão dos juros fixados no contrato, postulando a revisão dos termos previstos, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 85198298 a ID: 85198313. Após intimação do Juízo (ID: 85198821; ID: 88634022), a autora promoveu as emendas de ID: 87248770 a ID: 87248768 e ID: 89553473 a ID: 89553474. Conquanto indeferida a gratuidade de justiça (ID: 90589425), a parte autora logrou êxito recursal (ID: 114637091). É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, anote-se a gratuidade de justiça deferida à autora em sede recursal. Lado outro, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final perseguida pelo autor, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a evidenciar qualquer abusividade praticada pela instituição financeira ré, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração dos negócios jurídicos objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. Não obstante isso, cumpre ressaltar que a tutela requerida não se subsume a qualquer das hipóteses legais de consignação em pagamento (art. 335, inciso I a V, do CC/2002). Confira-se, nesse o sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. CONSIGNAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ajuizamento de ação revisional de contrato, com discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais, não tem o condão de desconstituir a mora e demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelo agravante, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para evitar a inclusão no cadastro de inadimplentes, a manutenção na posse do veículo e a consignação de valores incontroversos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1406105, 07315905020218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. (...)” Opostos Embargos de Declaração contra a decisão, o recurso restou rejeitado ao ID 122346630 dos autos originais. Em suma, A Agravante defende estar demonstrada nos autos a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, face o risco de se tornar inadimplente, provocando a inscrição do seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito enquanto se discute a dívida em juízo. Afirma que a autorização da consignação em pagamento afasta a mora e garante a proteção não só do seu nome, mas também a manutenção da posse do veículo. Tece considerações sobre a função social do contrato e sobre a ação de consignação em pagamento, além de colacionar julgados que entende corroborar suas teses. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para: 1) que não ocorra a inscrição do nome e CPF da Agravante nos cadastros de restrição ao crédito; 2) depositar incidentalmente em juízo as parcelas vencidas e vincendas de acordo com o postulado na inicial, com o fim de afastar a mora e 3) se manter na posse do veículo objeto da demanda até o deslinde causa. No mérito, pretende o provimento do recurso. Ausente preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. Prima facie, deixo de conhecer o pedido formulado pela Agravante, para “determinar a não inclusão do nome/CPF do Agravante nos Cadastros de Restrição ao Crédito (SPC/SERASA e análogos) mediante expedição de ofícios”. Compulsando os autos do processo principal, podemos notar que o pedido deduzido pela Agravante e indeferido pelo magistrado a quo foi a exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes. Desse modo, deixo de conhecer o referido pedido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, sob um juízo de cognição sumária, entendo que não há justificativa hábil para o deferimento do pleito do agravante, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. Isso porque não é possível, de plano, concluir pela abusividade do contrato firmado entre as partes, apta a justificar irregularidade do valor ajustado, sobretudo quando a quantia pretendida para depósito judicial corresponde a importância muito inferior à convencionada pelas partes. Certo é que a análise em torno da abusividade de cláusula contratual diz respeito ao mérito da ação principal, o que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. Portanto, “(...) não cabe ao magistrado, em sede de tutela de urgência, analisar a alegada abusividade da cláusula contratual, o que consiste o mérito da ação revisional cumulada com consignação em pagamento.” (Acórdão 1151498, 07163831620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019). Ademais, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”, nos termos da Súmula n. 380 do e. STJ. Impende ressaltar que, embora assegurado ao devedor requerer a consignação em pagamento quando pendente ação revisional do pacto, nos termos do art. 335, inciso V, do Código Civil, o depósito judicial das parcelas incontroversas não obsta os efeitos da mora, em estrita consonância ao entendimento sufragado pelo c. STJ, no julgamento do REsp 1.108.058/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao estabelecer que “em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional” (Tema 967). Nesse sentido é a jurisprudência desta Casa: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONSIGNAÇÃO DE VALORES A MENOR EM JUÍZO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão acerca da ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial da ação, à luz de perícia técnico-contábil que se apresentou, demanda um maior aprofundamento na seara das provas, debate a ser realizado na fase processual própria, com a instauração do contraditório. 2. Não se extraindo dos autos a plausibilidade do direito afirmado pelos agravantes, correta a decisão que nega a antecipação dos efeitos da tutela invocada em ação de revisão contratual para depositar em juízo valores a menor, ressaltando-se que tal depósito não tem o condão de desconstituir a mora, nem impede a adoção de medidas restritivas contra o depositante. 3. O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para impedir a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1355471, 07511744020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA PROVISÓRIA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual, desde que prevista expressamente no contrato. 2) A propositura da ação de revisão contratual não impede a caracterização da mora do autor e é insuficiente para obstar a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Precedentes. 3) O valor incontroverso dever continuar a ser pago no tempo e modo contratado em relação às ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de financiamento (art. 330, §§2o e 3o do Código de Processo Civil). 4) Agravo de instrumento desprovido. ( Acórdão 1297889, 07332138620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, entendo que o depósito do valor integral da prestação não pode ser admitido, em razão do disposto no art. 330, § 3o, do CPC/2015: Art. 330. (...) § 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados. (grifo nosso) De acordo com a norma supracitada, não se faz possível o depósito judicial do valor integral das prestações, que deverão continuar sendo pagas diretamente à instituição financeira, no tempo e modo contratados, isto é, através dos boletos bancários por ela fornecidos. Além do mais, “o valor incontroverso não é aquele que a parte entende dever pagar, mas aquele que foi livremente pactuado pelas partes ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato” (Acórdão 1335253, 07480253620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 26/5/2021). No que toca ao pleito de manutenção na posse do veículo, tem-se que o mesmo não merece prosperar, vez que não se pode impedir que o credor, diante do inadimplemento da Agravante, promova as medidas previstas legal ou contratualmente para reaver o bem. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator